Tribunal: STF
Processo: HC 168156
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ‘HABEAS CORPUS’. PERDA DO OBJETO. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. INVESTIGAÇÃO ENVOLVENDO AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESMEMBRAMENTO PARCIAL DO PROCESSO. SUPERVENIÊNCIA DA PERDA DO CARGO POR UM DOS CORRÉUS. REMESSA DO PROCESSO PARA A PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. PERDA DO OBJETO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
    2. Conquanto o princípio do devido processo legal compreenda a garantia ao procedimento tipificado em lei, não se pode olvidar que as regras procedimentais não possuem vida própria, servindo ao regular desenvolvimento do processo, possibilitando a aplicação do direito ao caso concreto.
    3. Eventual inversão ou supressão de algum ato processual, ou mesmo o desrespeito a alguma regra processual penal, só podem conduzir à nulidade do feito se houver prejuízo às partes.
    4. Na espécie, diante dos indícios de envolvimento do prefeito municipal nos fatos investigados, o próprio magistrado singular determinou a separação do processo e encaminhamento de cópias ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o que, a princípio, evidenciaria a não observância do princípio do juiz natural no caso.
    5. Ocorre que o então Prefeito Municipal, autoridade que detinha foro por prerrogativa de função e que ensejou a remessa dos autos à Corte de origem, não foi reeleito, não havendo, assim, motivos que justifiquem a permanência do processo na instância superior.
    6. Não estando mais presente a razão que ensejou a fixação da competência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e inexistindo no procedimento investigatório acusados que detenham foro por prerrogativa de função, não há que se falar em anulação da decisão que determinou o desmembramento do feito, já que todos serão eventualmente processados e julgados em primeiro grau de jurisdição. Precedente.
    7. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 381.784-AgRg/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja reconhecida “(...) que a perda de foro por prerrogativa de função por parte do corréu não tinha o condão de determinar a perda do objeto do ‘writ’ constitucional impetrado perante o tribunal coator, assim como a declaração de nulidade absoluta dos autos nº 0002030-39.2016.8.16.0159 (...)”. (grifei)
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. EDSON OLIVEIRA DE ALMEIDA, opinou pela denegação da ordem de “habeas corpus”.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a causa ora em julgamento. E, ao fazê-lo, entendo insuscetível de conhecimento a presente impetração no ponto relacionado à suposta ocorrência de nulidade da ação penal.
    É que a decisão atacada sequer analisou os fundamentos em que se apoia referida alegação.
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” em face da situação jurídico-processual que venho de referir e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação nesta sede processual.
    A circunstância que venho de mencionar (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação à presente ação de “habeas corpus”, a jurisprudência desta Corte, que assim se tem pronunciado nos casos em que as razões invocadas pelo impetrante não guardam pertinência com aquelas que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que, quanto à alegação da parte impetrante ora sob análise, para ser conhecida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisava constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado.’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    De outro lado, no tocante à alegação de que “a perda superveniente da prerrogativa de foro por parte de um dos corréus não tinha o condão de prejudicar a análise da impetração deduzida perante o tribunal coator” (grifei), verifico que o E. Superior Tribunal de Justiça agiu corretamente, ao julgar prejudicado o “habeas corpus” impetrado, perante aquela Alta Corte judiciária, em favor do ora paciente, considerada a perda superveniente de seu objeto, em razão da nova realidade fático-jurídica.
    Sob esse aspecto, revela-se incensurável a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, pois a situação que venho de mencionar faz incidir, na espécie, a jurisprudência desta Corte, que assim se tem pronunciado nos casos em que a superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do “habeas corpus” ou da interposição do correspondente recurso ordinário faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade, justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo: 
    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA JURÍDICA DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE APOIA A DECISÃO QUESTIONADA – SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL DA PACIENTE – REAFIRMAÇÃO, PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DA RÉ CONDENADA – NOVAÇÃO OBJETIVA DO TÍTULO JURÍDICO LEGITIMADOR DA PRISÃO CAUTELAR – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO, QUE DEIXOU DE SER O ATO JUDICIAL QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ CARACTERIZADA – RECONHECIMENTO DA PLENA CORREÇÃO JURÍDICA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – A superveniência da sentença penal condenatória, que reafirmou os fundamentos da prisão cautelar anteriormente decretada, importa em novação objetiva do título que dá suporte legitimador à privação da liberdade dos réus, fazendo instaurar típica hipótese configuradora de prejudicialidade da ação de ‘habeas corpus’, por efeito da perda do seu próprio objeto de impugnação. Precedentes.”
    (HC 109.226-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO) 
    Enfatize-se, por oportuno, que esse entendimento encontra apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 132/1185, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 55.437/ES, Rel. Min. MOREIRA ALVES – HC 58.903/MG, Rel. Min. CUNHA PEIXOTO – HC 64.424/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 69.236/PR, Rel. Min. PAULO BROSSARD – HC 74.107/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – HC 74.457/RN, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 80.448/RN, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 84.077/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES – RHC 82.345/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, v.g.), cabendo destacar, por relevante, a seguinte decisão que esta Corte proferiu a propósito do tema ora em exame:
    “– A superveniente modificação do quadro processual resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’ faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em conseqüência, a extinção anômala do processo.”
    (RHC 83.799-AgR/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes à presente impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nas matérias ora em exame.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, conheço, em parte, deste “writ” e, na parte conhecida, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator